Tribunal: STF
Processo: ARE 1596691
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao RE quanto aos Temas 339 e 660 do STF; e, no mais, o inadmitiu, aplicando as Súmulas 279, 280, 282 e 359 do STF (Doc. 79).
 No Agravo, a parte agravante alega que (a) houve violação direta ao texto constitucional; (b) a matéria posta a debate possui repercussão geral (Doc. 21).
 É o relatório. Decido.
 
A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
 
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente